Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702475-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. O. S., W. S. M. M. AGRAVADO: D. D. S. F. L., R. L. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANNE MARIA OLIVEIRA SILVA e WALNIR SILVA MENDES MACHADO contra a decisão proferida na ação de despejo promovida em desfavor de DELMINA DOS SANTOS FERRAZ LTDA e RAPHAEL LEDA LIMA, que indeferiu o pedido liminar de despejo, fundado no artigo 59 da Lei no 8.245/1991. Os agravantes aduzem que a despeito de constar do contrato a previsão de caução como garantia, esta não foi integralizada no prazo previsto (12/10/2024). Relatam que houve descumprimento contratual, prejudicando a efetividade da caução quando seria exigida para afastar a incidência do art. 59, IX, da Lei 8.245/91. Sustentam que a manutenção da posse indevida pela agravada acarretar prejuízos maiores aos agravantes pela impossibilidade de dispor livremente do bem, acumulando encargos decorrentes da inadimplência. Pedem pela concessão da tutela de urgência para que seja deferida liminar de despejo. Preparo não efetuado. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra, no momento, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, dispõe que as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o contrato tem por objeto o aluguel de sala comercial n. 1.333, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, firmado em 12/10/2024, pelo prazo de 12 meses, valor mensal de R$1.300,00 e taxas condominiais. Na inicial do despejo, os autores afirmam que a inadimplência remonta aos meses de novembro, dezembro/2024 e janeiro de 2025 e as respectivas taxas condominiais. Aduzem que a locadora vem efetuando o pagamento incompleto, e que não pagou integralmente a caução garantia. Pontua que a locatária pagou apenas R$400,00 relativo à caução, R$1.443,00 nos meses de novembro e dezembro/2024 e as taxas condominiais referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro/2025. Consta do contrato de locação (ID 222919615) que as partes ajustaram caução garantia no valor de R$2.600,00, equivalente a dois meses de aluguel (cláusula segunda). Em que pese o argumento de que a caução não foi integralizada no prazo estipulado em contrato, observa-se que o contrato teve início em outubro/2024 e, conforme afirma a agravante, os aluguéis relativos aos meses de novembro e dezembro foram pagos, bem como as taxas condominiais relativas aos meses de novembro, dezembro e janeiro/2025. Desse modo, numa análise não exauriente, considerando que a inadimplência carece de melhor esclarecimento, impõe-se a citação da parte adversa para contestar a ação ou purgar a mora. Ademais, consoante a legislação de regência, a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, depende de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator